Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-65.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005346-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO BARBIERO - CPF: 453.437.301-59 (RECORRENTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005346-65.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GILBERTO ANTONIO BARBIERO

Recorrido(s):

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE COBRANÇA CHEQUE NO PRAZO DE DOIS ANOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NECESSIDADE DA CAUSA DEBENDI – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 61 DA LEI DE CHEQUES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação pela não comprovação da causa debendi que deu origem aos cheques cobrados.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que a improcedência deve ser afastada, pois
a ação foi proposta dentro do prazo legal de 2 anos, contados da emissão dos cheques, nos termos do art. 61 da Lei 7.357/85.

Requereu a reforma da sentença, para que a pretensão trazida na inicial seja julgada procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença de improcedência deve ser reformada.

A questão aqui é simples visto que, apesar de ser ação lastreada na cobrança de cheque prescrito, a ação se encontra ainda no prazo dos 02 (dois) anos da ação de locupletamento sem causa, descrita no artigo 61 da Lei 7.357/85, sendo, neste caso, desnecessária a indicação da
causa debendi
, existindo jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, senão vejamos:

REsp 1190037

(ACÓRDÃO)

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

DJe 27/09/2011
LEXSTJ vol. 267 p. 154
RB vol. 576 p. 40

Decisão: 06/09/2011

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUES. BENEFICIÁRIA DOMICILIADA NO EXTERIOR. PRAÇA DE EMISSÃO. OBSERVÂNCIA AO QUE CONSTA NA CÁRTULA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA
DE NATUREZA CAMBIAL.
TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 61
DA
LEI 7.357/85. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, COM DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, OU DE AÇÃO MONITÓRIA, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 5 ANOS.
1. O
cheque
é título de crédito que se submete aos princípios cambiários
da
cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, por isso deve ser considerado como local de emissão o indicado no título.
2. O artigo 33
da
Lei 7.357/85 prevê expressamente que o
cheque
pode ser emitido no exterior, não podendo, portanto, servir de escusa a alegação de que o local consignado na cártula diverge daquele em que ela foi efetivamente emitida por a beneficiária não ter domicílio no Brasil.
3. O fato de a tomadora ter domicílio no estrangeiro não elide, por si só, a possibilidade de o
cheque
ter sido recebido na praça constante
da
cártula, ainda que por um representante ou preposto
da
tomadora.
4. O
cheque
é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar
da
emissão, se
da
mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar
da
emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.
5.
Prescrito
o prazo para execução do
cheque,
o artigo 61
da
Lei do
Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar
da
prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde
da
descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento
da
ação por enriquecimento sem
causa,
o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva ainda a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do
cheque
.
6. A jurisprudência desta Corte admite também o ajuizamento de ação monitória (Súmula 299/STJ) com base em
cheque prescrito,
sem
necessidade
de descrição
da causa debendi,
reconhecendo que a cártula satisfaz a exigência
da
"prova escrita sem eficácia de título executivo", a que alude o artigo 1.102-A do CPC.
7. Recurso especial não provido. (-)

Apesar disso, o Autor ainda juntou aos autos o contrato que deu origem à dívida, bem como, importante mencionar ainda que os outros cheques decorrentes desse mesmo negócio jurídico, estão sendo cobrados, e já em fase de execução, no processo 8036217-56.2019.8.11.0001.

Em análise aos autos,
inexiste vício a obstar o regular julgamento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide.

O cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como, o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido e certo.

Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua comprovação.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, e no mérito,
JULGO PROCEDENTE
a ação proposta para
o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento
dos cheques nos valores de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) cada um, o

valor deverá atualizado pelo INPC a partir da data de que deveria ter sido pago, com juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação ao pagamento (TEMA 942 STJ).

Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023